Tribunal: TJSP
Processo: 2205570-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição contra decisão que deferiu liminar para substituição de próteses de membros inferiores. Ausência dos requisitos exigidos para concessão da medida. Necessidade de dilação probatória. Questão que já havia sido decidida anteriormente nos Agravos de Instrumento 2203965-36.2021.8.26.0000 e 2159903-08.2021.8.26.0000. Recurso provido.